Tribunal: TJDFT
Processo: 0727510-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. REDUÇÃO. INDEVIDA.

1. Os alimentos provisórios visam suprir as necessidades imediatas do menor, devendo ser arbitrados, ante sua natureza de tutela antecipada, com amparo em elementos indiciários contidos no feito, atinentes à necessidade de quem vai recebê-los e na possibilidade econômica de quem irá prestá-los, nos termos do artigo 1.694, §1o, do Código Civil.

2. Em se tratando de alimentando menor, suas necessidades são presumidas, eis que decorrentes do poder familiar, dispensando a comprovação inicial de seus gastos por ocasião da fixação dos alimentos provisórios, sendo certo que sua perfeita averiguação deve-se dar na fase instrutória da ação de alimentos, visando melhor adequação, se o caso.

3. Razoável e adequada a fixação dos alimentos provisórios no percentual equivalente a 70% sobre o salário mínimo vigente, à mingua de maiores provas acerca da remuneração e gastos excepcionais do alimentante, restando devidamente observado o binômio necessidade e possibilidade.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.